Tribunal: TJDFT
Processo: 0735217-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735217-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE CARLOS LEVINO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOSÉ CARLOS LEVINO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva do paciente, apesar de ter sido sentenciado a cumprir pena em regime inicial aberto. Registra que o paciente foi condenado à pena total de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, tendo o juízo sentenciante revogado a prisão preventiva. Aduz que, um mês após a sentença, sobreveio novo decreto de prisão preventiva, sob fundamento de descumprimento de medidas protetivas que ainda estariam em vigor. Assevera que o juízo da execução, ao receber a carta de guia provisória, entendeu não ter competência para processar a matéria, em razão da decretação da prisão preventiva após a sentença, declinando a competência para processamento do feito para o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras. Alega que a não implementação da pena fixada na sentença condenatória é manifestamente ilegal e inadequada, pois o sentenciado foi condenado ao regime inicial aberto, a ser cumprido na modalidade de sursis, tendo, inclusive, sido expedido alvará de soltura. Sustenta que a segregação cautelar, ainda que presentes os requisitos para sua decretação, não se compatibiliza com o regime aberto, em razão de impor regime mais severo que o da condenação, impedindo a possibilidade da execução provisória da pena e violando o princípio da proporcionalidade. Traz jurisprudência sobre o tema. Argumenta que se trata do direito fundamental à liberdade, não havendo nos autos nada que indique estar o reeducando em local incerto e não sabido, sendo inadmissível a prisão. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que a pena prevista na sentença condenatória seja implementada em regime aberto, com a consequente soltura do paciente, convalidando-se no mérito, os efeitos da liminar ora vindicada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a ilegalidade não se mostra flagrante, nem vislumbro teratologia no ato coator, sobretudo diante de sua incompetência para deliberar sobre a questão. Com efeito, a situação delineada nos autos encerra uma peculiaridade: o paciente foi condenado nos autos da ação penal n. 0729190-20.2022.8.07.0003 pelo juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras pelos crimes de ameaça e perseguição em contexto de violência doméstica. Respondeu o processo preso para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e por não ser localizado para intimação das medidas protetivas então implementadas pelo juízo. Contudo, em virtude do regime fixado para as penas cominadas (1 mês e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça e 1 ano de reclusão, mais 20 dias-multa, pelo crime de perseguição), a prisão preventiva foi revogada na sentença. Frise-se que, atento à situação de vulnerabilidade da vítima, com “a identificação de diversos fatores de risco extremo preditivos de situação iminente de violência psicológica e/ou física grave”, o juízo sentenciante a incluiu no Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP) e manteve as medidas protetivas de caráter pessoal: afastamento do lar e proibição de aproximação, e da medida cautelar de monitoração eletrônica (ID 50483854, p. 31/41). Consta dos autos, porém, que tais medidas foram descumpridas pelo paciente, bem como foi violada a área de exclusão do monitoramento eletrônico, levando o juízo do conhecimento a decretar novamente a prisão preventiva do paciente no curso do processo. É de se ver que a situação é sui generis e não comporta a interpretação dada pela defesa quanto à ofensa ao princípio da proporcionalidade e ao constrangimento ilegal por estar o paciente submetido a “regime mais gravoso” que o fixado na sentença. Os fatos narrados pela vítima indicam fortes indícios do descumprimento das medidas protetivas e coadunam-se com as violações registradas no relatório do monitoramento eletrônico, Logo após a interposição do recurso de apelação pela defesa, a vítima compareceu à secretaria do juízo para comunicar possível descumprimento de medida protetiva: o réu enviou inúmeras mensagens de áudio e texto, via aplicativo Whatsapp, fez diversas ligações telefônicas e aproximou-se do local de trabalho da vítima, violando a área de exclusão do monitoramento eletrônico. A conduta do paciente, como bem fundamentou o juízo do conhecimento, exige atitude repressiva por parte do Estado, uma vez que o paciente simplesmente faz letra morta da sentença condenatória. Não há, portanto, constrangimento ilegal no ato praticado pelo juízo da VEPERA, por absoluta incompetência para revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Dispenso as informações. Os autos encontram-se suficientemente instruídos e a ação penal em referência já está nesta instância revisora. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2023 16:12:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator